Tribunal: TJMT
Processo: 1010618-09.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1010618-09.2020.8.11.0000
Recorrente: ODELCIO ARTUR PANNEBECKER e FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER
Recorrido: ESPÓLIO DE ONEI EDIO GIONGO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ODELCIO ARTUR PANNEBECKER e FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (id 47943950):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO –DECISÃO QUE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO ANTE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1o, DO CPC – POSSIBILIDADE – GARANTIA DO JUÍZO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios - requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, §1o, CPC). Na hipótese, houve pedido expresso, a execução está garantida e, pelo que se depreende do título, há probabilidade do direito, haja vista que se discute nos embargos à execução o cumprimento da obrigação - parcelas em dia e saldo a abater para quitação – (situação que será mais bem analisada quando da análise do mérito da demanda originária), impossibilidade de transferência do financiamento com alienação fiduciária perante a instituição financeira, com base na cláusula sexta do referido contrato e ausência de alienação do objeto do contrato. Do mesmo modo, tem-se a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorrente da continuação da execução e dos atos expropriatórios de seus bens, considerando, ainda, que se trata de produtor rural. Por outro lado, como garantido o Juízo por meio de caução suficiente (ID 42902955), prejuízo não haverá ao embargado, ora agravante. Assim, o juízo está suficientemente garantido, de modo que o posicionamento do Magistrado de piso não viola os requisitos entabulados pelo art. 919, do Códex Processual.” (TJMT, RAI 1010618-09.2020.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/06/2020).
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 56892989-TJ).
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão violou o disposto o artigo 919, § 1o, do CPC, uma vez que “(...) a parte recorrida/executada ajuizou dolosamente Ação de Embargos à Execução e “caucionou o juízo” com bens que são de propriedade e posse dos recorrentes/exequentes, que encontram com alienação fiduciária (...).”
Afirma que o artigo mencionado somente permite a concessão do efeito suspensivo nos autos dos Embargos à Execução caso a Execução esteja devidamente garantida, o que não ocorreu no caso em tela, motivo pelo qual pugna pela revogação do efeito suspensivo concedido em Primeiro Grau.
Recurso tempestivo (id. 60012975-TJ).
Após a oferta das contrarrazões no id 60982982, a parte Recorrente apresentou a petição de id. 61203980-TJ, postulando pela concessão do efeito suspensivo ao recurso especial.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Do reexame de matéria fática - Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Assim, ao alegar violação ao artigo 919, § 1o, do CPC, a parte recorrente defende que o artigo mencionado somente permite a concessão do efeito suspensivo nos autos dos Embargos à Execução caso a Execução esteja devidamente garantida, o que não ocorreu no caso em tela.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Como já explanado, foi constada a probabilidade do direito do agravado ora embargado, porquanto discute nos embargos à execução, o cumprimento da obrigação - parcelas em dia e saldo a abater para quitação – (situação que será mais bem analisada quando da análise do mérito da demanda originária), impossibilidade de transferência do financiamento com alienação fiduciária perante a instituição financeira, com base na cláusula sexta do referido contrato e ausência de alienação do objeto do contrato.
Do mesmo modo, tem-se a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorrente da continuação da execução e dos atos expropriatórios de seus bens, considerando, ainda, que se trata de produtor rural.
Por outro lado, como garantido o Juízo por meio de caução suficiente (ID 42902955), prejuízo não haverá ao embargado, ora embargante.
É cediço que a execução se promove no interesse do credor, entretanto estando demonstradas todas as condições indicadas no art. 919, §1o do CPC, deve ser mantida a sua suspensão.”
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de outubro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII